Tribunal: TJDFT
Processo: 0741006-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO INDENIZATÓRIA. ATRASOS RECORRENTES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da que indeferiu pedido de majoração das astreintes impostas à devedora de pensão indenizatória vitalícia em cumprimento de sentença.
A agravante apontou atrasos reiterados no pagamento mensal da pensão e requereu a elevação da multa diária para R$ 500,00, sob alegação de que a penalidade vigente (R$ 100,00) não teria efeito coercitivo suficiente.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão que negou a majoração das astreintes padece de vício de fundamentação; e (ii) se, diante dos atrasos alegados, a multa diária vigente se mostra insuficiente, legitimando sua majoração.
III. Razões de decidir
Não há vício de fundamentação: embora sucinta, a decisão recorrida expôs de forma clara que entendeu suficiente o valor da multa atualmente fixado, inexistindo nulidade. A discordância da parte não implica deficiência de fundamentos.
O acordo firmado entre as partes estabelece que o vencimento da pensão ocorre no dia 5 de cada mês ou no primeiro dia útil subsequente, e não apenas no quinto dia útil, conforme sustentado pela agravada. Registre-se, contudo, que os atrasos decorrem de divergência interpretativa, não havendo indícios de má-fé ou intenção de furtar-se ao cumprimento da obrigação.
As astreintes devem ser fixadas com razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa. A multa vigente, de R$ 100,00 por dia, mantém-se suficiente para compelir ao adimplemento; sua majoração para R$ 500,00 tornaria a multa mais vantajosa que a própria obrigação principal.
Não se justificam, portanto, a revisão do valor da penalidade nem a reforma da decisão.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a multa diária fixada em R$ 100,00.
Tese de julgamento:
A divergência de interpretação acerca da data de vencimento da obrigação, desacompanhada de má-fé, não autoriza a majoração de astreintes previamente fixadas em patamar razoável.
A multa diária somente comporta majoração quando demonstrada sua insuficiência para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, o que não se verifica na hipótese.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o; 536; 537.
CC, arts. 113 e 422.